Tribunal: TJSP
Processo: 1045108-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Diretor do DETRAN que aplicou ao impetrante penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alegação de cerceamento de defesa, por falta de notificação para apresentação de defesa e recursos. Rejeição. Para atendimento da exigência legal, sob esse aspecto, é suficiente a simples comprovação da postagem (não se exigindo prova do recebimento da

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Diretor do DETRAN que aplicou ao impetrante penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alegação de cerceamento de defesa, por falta de notificação para apresentação de defesa e recursos. Rejeição. Para atendimento da exigência legal, sob esse aspecto, é suficiente a simples comprovação da postagem (não se exigindo prova do recebimento da notificação pelo destinatário). Posicionamento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido (a) de que "o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal"; e (b) de que "é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário do recebe-la considerar-se-á válida para todos os efeitos" (PUIL 372/SP, Rel. Min. Gurgel Faria, j. 11/03/2020). Segurança denegada. Recurso desprovido.